Tribunal: TJMT
Processo: 0001046-46.2017.8.11.0034
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001046-46.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAUROSAN RODRIGUES SOUZA - CPF: 569.771.401-78 (APELADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0001046-46.2017.8.11.0034

APELANTE: LEONIR DA SILVA

APELADO: MAUROSAN RODRIGUES SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO NULO EM RAZÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ESTADO DE SAÚDE GRAVE (DEPRESSÃO) E INCAPACIDADE PARA GERIR A VIDA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA PARA CORROBORAR POR PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
444 DO CPC/15 –
RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentando pelo menos início de prova material quanto ao propalado vício de consentimento do negócio, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelo cheque prescrito colacionado aos autos.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0001046-46.2017.8.11.0034

APELANTE: LEONIR DA SILVA

APELADO: MAUROSAN RODRIGUES SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEONIR DA SILVA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
MAUROSAN RODRIGUES SOUZA
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante ora apelante, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$260.100,00, com correção monetária pelo INPC/IGP-DI a partir da data de emissão e juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira.

No mais, condenou o requerido ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (ID no 66106006).

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão recorrida, por entender que restou comprovado o vício de consentimento que gera a nulidade do título em discussão, porquanto consta dos autos farta documentação atestando o seu estado de saúde, bem como a incapacidade de gerir sua vida financeira.

Alega que a prova testemunhal foi unânime em declarar a sua ausência frente aos negócios à época da emissão da cártula, em razão de depressão profunda, bem como os vários golpes sofridos em virtude de tal fato.

No mais, ainda discorrendo sobre o suposto vício de consentimento no negócio firmado com o apelado,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no ID no 66106031, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0001046-46.2017.8.11.0034

APELANTE: LEONIR DA SILVA

APELADO: MAUROSAN RODRIGUES SOUZA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor –
MAUROSAN RODRIGUES SOUZA
ajuizou a presente
Ação Monitória
em face dos réus
LEONIR DA SILVA e sua esposa ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
, ao argumento de ser credor destes na importância de R$ 320.459,91, proveniente do cheque de no. 003099, da Cooperativa de Crédito e Livre Admissão de Associados do Vale do cerrado – SICREDI, no valor de R$ 260.100,00 (duzentos e sessenta mil e cem reais) emitido pelo primeiro devedor em 10/03/2014.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos – ID no 66105957, arguindo preliminarmente carência de ação, por ausência de cumprimento dos requisitos da ação monitória; a necessidade de chamamento do Sr. PEDRO NOBORU KOJIMA para integrar a lide, porquanto foi este que realizou o negócio com o autor.

No mérito, sustentaram a nulidade do negócio firmado com o autor/emnargado, em razão de vício de consentimento, qual seja, dolo substancial ou essencial, visto que o cheque não foi nomeado/preenchido pelo requerido LEONIR, mas sim pelo seu sócio Sr. PEDRO NOBORU KOJIMA, o qual deve ser responsabilizado pela dívida.

Alegaram que agiram de boa-fé ao entregar o cheque para seu sócio Sr. PEDRO NOBORU KOJIMA e este, agindo de má-fé, realizou o negócio com o autor (pegou dinheiro emprestado) para pagar uma dívida com o requerido LEONIR.

No mais, discorreram sobre as várias ações que estão respondendo em virtude dos atos dolosos e maléficos que seu ex-sócio Pedro realizou no período em que o requerido Leonir se encontrava com a saúde debilitada e sem condições de gerir sua situação financeira
e, ao final
pugnaram pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID no 66105972); decisão saneadora (ID no 66105984) onde a magistrada singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida
ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
, mesmo tendo esta sido arguida

após a apresentação dos embargos e audiência de instrução e julgamento, consoante ID no 66105995.

Posteriormente, com o feito devidamente instruído
, adveio a sentença que
rejeitou os embargos
, e
julgou procedente
os pedidos do autor, convertendo o mandado inicial em executivo, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, apelou o embargante, nos termos relatados.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, verifica-se que a parte autora/embargada acostou a prova documental idônea no ato do ajuizamento da ação monitoria, qual seja:
o cheque de no. 003099, da Cooperativa de Crédito e Livre Admissão de Associados do Vale do cerrado – SICREDI, no valor de R$ 260.100,00 (duzentos e sessenta mil e cem reais) de emissão
do requerido/embargante, bem como o demonstrativo de atualização da dívida (ID. no 66103490)

Destarte, através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, cabia a responsabilidade do ônus de comprovar

que não existiu o negócio, que houve o alegado vício ou já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

Na hipótese, como o embargante, ora apelante, não nega a emissão da cártula, sustenta, apenas que
“[...] em confiança total de seu sócio deu o cheque e Pedro entregou a Maurosan [...]”
, que
“[...] por sua vez depositou na conta de Leonir o valor que Pedro devia a Leonir, só que não imaginava o executado Leonir que Pedro não havia lhe pagado, mas na verdade havia feito empréstimo com Maurosan dando seu próprio cheque em garantia. ”
(Sic. ID no 66105957), certo é que não trouxe para os autos nenhum início de prova capaz de desconstituir os documentos pelo apresentado pelo autor.

Com efeito, é cediço que o cheque constitui ordem de pagamento incondicional, em dinheiro e à vista, contra uma instituição financeira, e, como todo título de crédito, é literal, autônomo e abstrato.

Logo, sendo o título de crédito formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita a discussão da causa
debendi
o ônus de provar a sua ausência ou que é ilegítima, devendo fazê-lo por meio de prova irrefutável, cabal e convincente, ou seja, fato que não foi realizado pelo recorrente, pelo que escorreita a sentença de improcedência dos embargos monitórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ENDOSSO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE - RELAÇÃO COMERCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível acolher a argumentação do emitente do cheque de que é ilegítimo para figurar no polo passivo, eis que ele se responsabiliza pela solvência do título de crédito em relação a quem o detém legitimamente.

É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou à invalidade do débito. ”

(TJMT – RAC. No 0008465-19.2013.8.11.0015, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 16/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao réu, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil).
” (TJMT – RAC No 0002385-24.2017.8.11.0007, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 17/09/2020)

Ademais, de se destacar que o fato de as testemunhas do requerido/apelante terem declarado em juízo que o mesmo passou por uma depressão profunda e esteve em convalescência por certo tempo, por si só, não é motivo plausível para a desconstituição da dívida firmada com o autor/apelado, porquanto além de estas não terem especificado em nenhum momento qual o período da convalescença, ou seja, se na época da contratação em discussão, também não consta dos autos nenhum documento médico (laudo, atestado ou até mesmo receita de remédios) sobre tal fato.

Ou seja, não se afigura verossímil que, sendo o requerido/apelante uma pessoa de posse (pecuarista) e encontrando-se em estado de saúde grave como é o caso das pessoas acometidas dos sintomas da depressão – doença psiquiátrica crônica –, o próprio ou alguém família não teve a iniciativa de procurar um profissional da saúde – médico – habilitado para solução/cura da citada patologia.

Neste particular, imperioso consignar que, a despeito de o recorrente pretender comprovar a sua incapacidade para os atos da vida civil através de prova testemunhal, não é de se olvidar que esta somente é admissível quando houver começo de prova por escrito, consoante estabelece o artigo 444 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação,
é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova
. ”

Aliás, comentando o citado dispositivo, nos esclarece Daniel Amorim Assunpção Neves:

“
EXIGÊNCIA LEGAL DE PROVA ESCRITA
. O art. 444 do Novo CPC prevê ser admissível a prova documental quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Embora o dispositivo legal aponte para começo de prova escrita, o melhor entendimento é de que qualquer documento, ainda que não escrito, como fotografia ou uma gravação, pode cumprir o papel. Nesse caso, o começo de prova escrita funciona como mero indício, tornando a alegação de fato da parte verossímil e corroborando o teor da prova testemunhal colhida e permitindo sua utilização para a formação do convencimento do juiz [...]”

(NEVES, Daniel Amorim Assunção – Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 739/740). (Destaquei)

Por sua vez, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Neri,
in verbis:

“
Inadmissibilidade da prova estritamente documental
. O legislador optou por não mais admitir a prova estritamente testemunhal, passando a exigir um começo de prova por escrito. Tal opção leva em consideração o imenso acesso à informação

dos tempos atuais, o que confere mais facilidade para localização e obtenção de documentos, e é uma forma de evitar a fraude por meio da utilização de testemunhas em conluio com o interessado na prova.”

[...]

“
Necessidade de prova escrita
. O CPC mantém a ideia de que a prova testemunhal é meio de prova de segunda classe, complementar e subsidiário, muito embora contenha evolução em comparação com o CPC/1973. Embora não mais exista a limitação para utilização dessa prova em razão do valor do negócio jurídico, não há autonomia para sua produção [...], o que deixa patente que a prova escrita ainda predomina sobre a testemunhal. ”

(Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]/ Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery – 3a Ed. – São Paulo; Tohomson Reuters Brasil, 2018, pag. 1067).

Portanto, não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentado pelo menos início de prova material quanto ao propalado vício de consentimento no negócio jurídico firmado com o autor/apelado, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelo cheque colacionado aos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ENDOSSO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE - RELAÇÃO COMERCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível acolher a argumentação do emitente do cheque de que é ilegítimo para figurar no polo passivo, eis que ele se responsabiliza pela solvência do título de crédito em relação a quem o detém legitimamente.

É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou à invalidade do débito. ”

(TJMT – RAC. No 0008465-19.2013.8.11.0015, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 16/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao réu, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil).
” (TJMT – RAC No 0002385-24.2017.8.11.0007, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 17/09/2020)

“AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA RELAÇÃO SUBJACENTE.

Dispõe o art. 1.102-a do CPC que "a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel", não se exigindo, contudo, a demonstração da origem da dívida afirmada.

Nos termos do art. 401 do CPC, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. ”

(TJMG - Apelação Cível 1.0479.13.016278-3/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2016, publicação da súmula em 10/10/2016)

Com essas considerações e fundamentos,
nego provimento
do recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020